Tribunal: TJPA
Processo: 0034856-76.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034856-76.2012.8.14.0301

APELANTE: REDENTOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, REDENTOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0034856-76.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: REDENTOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB/PA 11.003

ADVOGADO: DENNIS LOPES SERRUYA – OAB/PA 6.245

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARI - OAB/PA 20.455-A

ADVOGADO: CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO – OAB/PA 14.011

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

3. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REDENTOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, em face do acórdão de id. 11271261, assim ementado:

“
EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. MBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – ART. 739-A § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO EMBARGANTE DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA – REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS
”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 11271261, é OMISSO em relação a tese do embargante, de que o excesso de execução alegado funda-se na pretensão de revisão das cláusulas contratuais, sendo portanto dispensável a indicação pela embargante, na inicial, do valor que entende como devido.

Alega que a decisão embargada admite a invocação de nulidade das cláusulas, porém decide pela suscitação unicamente de excesso e decide sem enfrentar os precedentes apresentados e que expressamente dispensam a memória de cálculo na hipótese de pedido de nulidade das cláusulas contratuais.

Nesse sentido, requer seja afastada a rejeição liminar dos embargos à execução, determinando o retorno dos autos à vara de origem para regular instrução e julgamento do feito.

Sem Contrarrazões, conforme certidão 11634768.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024..

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Adianto ser insubsistente a alegação de omissão/contradição do julgado, senão vejamos:

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui omissão em relação a desnecessidade de apresentação de memória de cálculo, quando da interposição de embargos a execução, na hipótese de pedido de nulidade das cláusulas contratuais.

Ocorre que, ao contrário do que alega o recorrente,

o acórdão embargado reconheceu expressamente, que o embargante deveria ter demonstrado na inicial dos embargos à execução o valor supostamente correto, juntamente com a memória do cálculo, quando aqueles tiverem por fundamento excesso de execução, sob pena de sua rejeição liminar.

Quanto ao alegado 'excesso de execução' decorrente da taxa de remuneração e; da

incidência da capitalização diária, subscrevo o entendimento consagrado no acórdão embargado, no sentido de que, em não tendo sido declarado nos autos o valor que a Embargante entendia como sendo o devido, e nem sido colacionado qualquer memória de cálculo que porventura tenha sido realizado, tal irresignação não deverá ser conhecida, em observância ao disposto no § 5º, do artigo 739-A, do vigente Código de Processo Civil -CPC.

Nesse sentido, atente-se para o que há nos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, que reconheceu não ter havido o cerceamento de defesa, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, nesta instância superior, pela Súmula nº 7 desta Corte. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, momento em que, em sede de embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, por inteligência do art. 739-A, § 5º, do CPC. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 375758 MT 2013/0229221-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/09/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2014).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BNDES. CONTRATO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PER RELATIONEM. 1. Não houve cerceamento do direito de defesa da embargante no indeferimento pela sentença apelada de seu requerimento de produção de prova pericial, visto que a devedora não apresentou a memória de cálculo do valor que entende devido com a petição inicial, apontando o excesso de execução (art. 739-A, parágrafo 5º, do CPC). 2. Em reforço ao acima explicitado, é necessário ter em mente que não são o simples questionamento das cláusulas contratuais e o possível eventual acolhimento fatos aptos a caracterizar a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade de todo o crédito executado, o que, também, afasta a alegada nulidade da sentença recorrida. 3. O título executivo executado pelo BNDES não é um simples contrato de abertura de crédito posto à disponibilidade eventual do contratante, mas um contrato de financiamento, com montante total do crédito financiado e cronograma de liberação das parcelas previamente fixado quanto aos seus valores (percentuais) e momento de ocorrência, bem como explicitação dos encargos incidentes, razão pela qual não se sustenta a alegação dos embargantes de não se constituir ele em título executivo extrajudicial. 4. A prescrição da execução, ora embargada, ajuizada em 05/09/11, não se consumou, porque, levando em consideração a data do vencimento da dívida em 09/07/97 e a regra de transição prevista no art. 2.208 do NCC, foi interrompido o transcurso do prazo quinquenal com o ajuizamento da ação cautelar de protesto em 16/08/07 (art. 202 do NCC). 5. 6. Apelação e recurso adesivo não providos. (APELREEX 00013407620124058311, Desembargador Federal Manuel Maia, TRF5 - Primeira Turma, DJE Data:11/12/2014 - Página:69.).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DE CÁLCULOS. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 739-A DO CPC. 1. "É ônus do embargante, quando alega excesso no quantum exequendo, declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento." (art. 739-A, parágrafo 5º, do CPC). 2. Hipótese em que o executado postula o reconhecimento do excesso do quantum debeatur, referente a contratos de renegociação de dívida junto à CEF, sem apontar em planilha demonstrativa de cálculos o montante que reputa devido. 3. O fato de a Defensoria Pública representar os interesses do hipossuficiente não exime a parte do encargo legal de demonstrar precisamente o valor que entende correto. 4. Apelação desprovida. (AC 00119449520134058300, Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, TRF5 - Terceira Turma, DJE Data:26/02/2014 - Página:106.)

Assim, os embargos à execução, por se tratar de uma ação autônoma, devem atender aos requisitos do art. 917 , § 3º , do CPC/2015 , isto é, ao opor os embargos à execução, deve o embargante demonstrar de forma pormenorizada os eventuais erros que afirma existir na planilha apresentada pelo credor, não bastando a simples impugnação genérica dos cálculos. A falta de indicação do quantum relativo ao suposto excesso afronta o supracitado dispositivo.

A embargante executada, além de não informar qual o valor que entende devido, tampouco demonstra quais seriam as supostas abusividades no contrato, alegando de forma genérica uma abusividade nas taxas de remuneração e juros diários nos encargos cobrados no contrato.

Ademais, saliente-se que, em Cédula de Crédito Bancário, é permitida a capitalização de juros, inclusive, na periodicidade diária, nos termos do que estabelece o artigo 28 , § 1º , inciso I da Lei nº 10.931 /2004.

Outrossim, no julgamento do Recurso paradigma nº 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, ônus que não se desincumbiu o embargante.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omisão/contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2024